Tribunal: STJ
Processo: 5000764-53.2019.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830215 - RS (2025/0003847-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VOLNEI DELFINO CONSTANTE
ADVOGADOS
: PEDRO BAUER PERES - RS055299
JOANA BAUER PERES - RS105533
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
EMENTA
BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FATO
CONSTITUTIVO.
DISTRIBUIÇÂO
DINÂMICA.
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria
da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.245.224/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova do furto
do cheque e de negligência da instituição financeira na conferência do cheque
previamente à compensação. A modificação do entendimento, lançado no v.
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
4 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51828881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 32e350f3-cff7-48b4-81c1-46c35723a60a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 32e350f3-cff7-48b4-81c1-46c35723a60a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830215 - RS (2025/0003847-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VOLNEI DELFINO CONSTANTE
ADVOGADOS
: PEDRO BAUER PERES - RS055299
JOANA BAUER PERES - RS105533
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
EMENTA
BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FATO
CONSTITUTIVO.
DISTRIBUIÇÂO
DINÂMICA.
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria
da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (
do CPC)
art. 373
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.245.224/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova do furto
do cheque e de negligência da instituição financeira na conferência do cheque
previamente à compensação. A modificação do entendimento, lançado no v.
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
4 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III,
art. 105,
alíneas
e
da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
a c
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Documento eletrônico VDA51518690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:53
Código de Controle do Documento: ea04b257-89b4-4cbb-8075-549a10280c2d

A TESE AUTORAL, DE FURTO DO CHEQUE E DE NEGLIGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
NA
CONFERÊNCIA
DA
CÁRTULA
PREVIAMENTE À COMPENSAÇÃO, NÃO FICOU SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA. PORTANTO, NÃO HÁ FALAR EM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Nas razões do recurso especial, VOLNEI DELFINO CONSTANTE alega violação aos
arts. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015; e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, isto: (a) é incontroverso que a
assinatura foi falsificada, uma vez que não foi o autor quem assinou o cheque; (b) "o Autor
desincumbiu do ônus provatório do
I, do CPC, cabendo à Instituição Financeira a
art. 373,
comprovação de que teria adotado as medidas necessárias para reconhecer eventual fraude, ante
(fl. 367)
a aplicação do
o, VIII, do CDC, o que não ocorreu no caso em análise"
art. 6
.
Contrarrazões às fls. 391-395.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
Volnei Delfino Constante em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, postulando a
restituição do valor do cheque que lhe foi furtado com assinatura falsa.
A Corte de origem concluiu que compete à parte autora, ora recorrente, comprovar
minimamente o fato constitutivo de seu direito, não havendo, portanto, que se falar em inversão do
ônus na prova quanto a tal ponto, em razão da distribuição dinâmica. É o que se observa no trecho
do v. acórdão recorrido:

Todavia, pontuo que, ainda que se trate de relação de consumo e seja cabível a
inversão do ônus da prova (
o, inciso VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor), incumbe à parte consumidora a comprovação mínima do fato
constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o
do Código
art. 373, inciso I,
de Processo Civil.
Ainda, nos moldes do
do Código de Processo Civil, não demandam
art. 374
produção probatória os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados
pela adversa, admitidos no processo como incontroversos e/ou em cujo favor
milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Na hipótese, o autor diz ter tomado conhecimento do suposto furto do cheque em
Todavia, como se extrai do evento 1, OUT6, registrou boletim de
03/04/2019.
ocorrência da alegada subtração somente em
01 (um) mês e 11
14/05/2019,
(onze) dias após o afirmado surrupio e 01 (um) dia antes da compensação da
cártula (evento 1, EXTR8).
Além disso, não argui e, portanto, não prova ter diligenciado junto à instituição
bancária ré para providenciar a sustação do cheque previamente à
compensação.
Ademais, muito embora não se ignore o dever da instituição financeira de
conferir a assinatura do correntista nos cheques levados à compensação, não se
pode olvidar que a falsificação, na hipótese, não é de fácil percepção.
Com base em tais premissas, não há falar em responsabilidade da instituição
financeira pela compensação do cheque supostamente furtado e, por
conseguinte, em indenização por danos materiais e morais.

Documento eletrônico VDA51518690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:53
Código de Controle do Documento: ea04b257-89b4-4cbb-8075-549a10280c2d

Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, mesmo que se trate de parte
hipossuficiente, quando a inversão do ônus da prova se submete à comprovação mínima. A
propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM
BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO
AUTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (
do CPC)" (AgInt no
art. 373
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.245.224/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.407.219/PR,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o
o, VIII, do
art. 6
CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se
desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu
direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.298.281/RJ,
HUMBERTO MARTINS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou que caberia ao recorrente
comprovar, mesmo que minimamente, a dimensão dos valores que alegou ter
investido no Fundo 157, ainda mais por ter se insurgido contra as contas
prestadas pela instituição financeira recorrida.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte
no sentido de que a eventual possibilidade de inversão do ônus da prova não
possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada como
Documento eletrônico VDA51518690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:53
Código de Controle do Documento: ea04b257-89b4-4cbb-8075-549a10280c2d

consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos quanto as
suas alegações.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.194.185/RS,
MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
RIBEIRO
9/10/2023,
11/10/2023.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SEGUNDA
FASE.
NOVOS
DOCUMENTOS.
NECESSIDADE.
DESATENDIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PROVA
MÍNIMA.
NECESSIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a inversão
do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos
fatos constitutivos do seu direito.
3. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que a agravante deixou de
complementar a documentação requerida pela instituição bancária, não se
comprovando, forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado, nos
termos do
I, do CPC.
art. 373,
4. Na hipótese, o acolhimento da tese pleiteada pela agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.196.825/RS,
RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BÔAS CUEVA
25/9/2023,
)
29/9/2023.

Assim, estando a conclusão perfilhada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART. 489
CPC/2015.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA
E
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial do
fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de
hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA51518690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:53
Código de Controle do Documento: ea04b257-89b4-4cbb-8075-549a10280c2d

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.813.990/PR,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
16/9/2021.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51518690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:53
Código de Controle do Documento: ea04b257-89b4-4cbb-8075-549a10280c2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.830.215 / RS
Número Registro: 2025/0003847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007645320198210072
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLNEI DELFINO CONSTANTE
ADVOGADOS : PEDRO BAUER PERES - RS055299
JOANA BAUER PERES - RS105533
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51809790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:04
Código de Controle do Documento: 1d0110cb-99de-49fa-bb85-8cf2934526aa

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:04
Código de Controle do Documento: 1d0110cb-99de-49fa-bb85-8cf2934526aa